Tribunal: TJSP
Processo: 1022512-38.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*MONITÓRIA – Cobrança arrimada saldo devedor pelo uso de crédito rotativo em conta-corrente de empresa cooperada – Impugnação centrada no argumento de falta de prova da dívida e da abusividade dos juros cobrados, com pedido de concessão de justiça gratuita, a qual foi negada, com esta decisão confirmada em julgamento de Agravo de Instrumento – Pretensão monitória julgada procedente diante a

Ementa:
*MONITÓRIA – Cobrança arrimada saldo devedor pelo uso de crédito rotativo em conta-corrente de empresa cooperada – Impugnação centrada no argumento de falta de prova da dívida e da abusividade dos juros cobrados, com pedido de concessão de justiça gratuita, a qual foi negada, com esta decisão confirmada em julgamento de Agravo de Instrumento – Pretensão monitória julgada procedente diante a preclusão na produção de prova pericial pela empresa ré, ante não recolhimento dos honorários do perito, além da convicção da não abusividade dos juros cobrados – Irresignação recursal da empresa cooperada ré alegando ter sofrido cerceamento de defesa, eis que não pode arcar com a prova pericial ante a negativa da justiça gratuita, reiterando esse pedido e alegando que os juros são abusivos – JUSTIÇA GRATUITA – Negativa no primeiro grau de jurisdição acertada diante dos documentos exibido à época – Situação, no entanto, que diante da atual situação da empresa apelante fica concedida a benesse, mas restrita aos atos do segundo grau de jurisdição, na forma do artigo 98, § 5o, do C.P.C. - RELAÇÃO DE CONSUMO – Inexistência – Obtenção de crédito com o fito de capital para investimento na atividade mercantil, revelando relação de 'insumo' e não de 'consumo' entre as partes – CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Provas que são meio de convencimento do magistrado, que pode dispensar as diligências inúteis ou o auxílio técnico, quando a matéria for essencialmente de direito ou puder ser dirimida com o exame do contrato e documentos existentes nos autos – Produção de prova pericial contábil dispensável no caso dos autos - JUROS - Ausência de limite para as instituições financeiras / cooperativas de crédito (Súmulas Vinculante no 10 do S.T.F. e 382 do S.T.J.), que podem livremente ajustar suas taxas segundo as regras de mercado, sendo que a explicitação deve ser consignada nos instrumentos em que a disponibilização integral do crédito é imediata ou em informes periódico naqueles de uso paulatino, sob pena de aplicar-se a taxa média de mercado, conforme os REsp's 1.061.530/RS e 1.112.879/PR, julgados no rito do artigo 543-C do C.P.C. de 1973, sedimentados na Súmula no 530 do S.T.J. – Circunstância no caso em testilha que no Termo de Abertura da Conta, com opção de 'conta garantida' com limite de crédito de até R$ 30.000,00, não houve explicitação dos juros a serem cobrados, bem como autorização para sua capitalização mensal em caso de uso rotativo - Redução dos juros à média de mercado de rigor, vedada a capitalização mensal dos juros, com repetição/compensação simples em fase de liquidação de sentença – Pretensão monitória parcialmente acolhida – Sentença reformada nesse aspecto – Apelação parcialmente provida.*